Tribunal: TJDFT
Processo: 0769748-58.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. VÍCIOS INEXISTENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo autor em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal, que, ao conhecer dos recursos interpostos pelos requeridos, a eles negou provimento, condenou a primeira recorrente por litigância de má-fé, nos termos do requerido pelo autor em contrarrazões, mas deixou de condenar o segundo recorrente e condenou os recorrentes vencidos ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber se o acórdão foi contraditório ao não condenar o segundo recorrente por litigância de má-fé, alegando o embargante que ele também alterou a verdade dos fatos ao dizer, em sua contestação, que o autor/embargante tinha inúmeras anotações em seu CPF; e se foi obscuro na fixação dos honorários sucumbenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
4. No que concerne à contradição alegada, o recorrido/embargante fundamentou seu pedido de condenação do segundo recorrente por litigância de má-fé no fato de que o auto de cadastro deixa claro que a contratação ocorreu com terceira pessoa e os produtos foram entregues a pessoas sem relação com o autor, nada afirmando sobre a prática de litigância de má-fé em razão de falsa alegação, na contestação, de anteriores negativações. No entanto, por se tratar a litigância de má-fé questão de ordem pública, cognoscível de ofício, acaso existente má-fé por outra causa, seria possível ao tribunal conhecê-la. Na hipótese, a má-fé da primeira recorrente foi reconhecida porque, após o juiz deixar claro na sentença que as anotações anteriores já haviam sido excluídas quando da nova negativação, a recorrente novamente afirmou, no seu recurso, a existência de outras anotações em nome do autor, quando nenhuma havia, conduta esta claramente diversa da conduta do segundo recorrente.
5. Não há obscuridade no acórdão quanto aos honorários sucumbenciais, tendo em vista o disposto no art. 87, §2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração conhecidos e não providos. Sem custas e sem honorários advocatícios.
________________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 87, §2o.